Tribunal: CARF
Processo: 12420.004498/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.004498/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.548 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
INSTITUTO DEVITA DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
No lançamento de ofício para a constituição e exigência de crédito tributário, é
devida a multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.004498/2019-36
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INSTITUTO DEVITA DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S.A., em face do acórdão de n° 09-72.584, proferido pela C.
1a Turma da DRJ/JFA, objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender pela legalidade e manutenção da multa consubstanciada no Auto de Infração.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e à
CSLL, em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses
tributos.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou
insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a menor,
nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a pagar
dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o
pagamento dos tributos devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência de
recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do
Decreto no 9.580/2018 (RIR/99), o lançamento de ofício dos valores de tributos,
conforme os seguintes demonstrativos:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação pedindo o
cancelamento da exigência. Para tanto, em resumo, alegou a nulidade do lançamento,
além de contestar a multa e os juros aplicados.
É o relatório do necessário.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Está afastada a hipótese de
nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os
requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO. Falece competência à autoridade
julgadora para apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou
legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento de primeira instância, serem
observadas normas legais e regulamentares, bem assim o entendimento da Receita
Federal expresso em atos normativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 17/10/2019, a DRJ/JFA ao apreciar a Impugnação, entendeu por
bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
segundo o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”;
(ii)
por ausência de decisões vinculantes, também não se aplica ao presente
caso o artigo 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002, que estabelece as decisões
do STF e STJ as quais as Unidades da Receita Federal deverão reproduzir
em seus julgados;
(iii)
as decisões judiciais citadas pela Recorrente se aplicam apenas às partes
envolvidas no processo, a teor do artigo 506 do Código de Processo Civil;
(iv)
de forma semelhante, os acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, embora inestimáveis fontes de consulta, não
vinculam este colegiado, em razão da ausência de dispositivo legal que
lhes confiram eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso III, do
CTN;
(v)
a fundamentação legal adotada no lançamento tem matriz em dispositivos
legais plenamente eficazes à época da ocorrência dos fatos geradores,
conforme determina o artigo 144 do CTN. Tais dispositivos referem-se às
matérias tratadas na autuação, como a tributação pelo lucro presumido, a
revisão de declarações e o lançamento de ofício;
(vi)
a descrição dos fatos contida nos autos de infração deixa claro que a
autuação decorreu de informações prestadas pela própria Recorrente em
declarações entregues à Receita Federal;
(vii)
a Recorrente não trouxe pontos de discordância e motivos de fato e de
direito a fim de afastar as divergências apontadas no feito fiscal, em que
pesem as determinações dos artigos 15 a 17 do Decreto no 70.235/72;
(viii) não incorre em cerceamento do direito de defesa o fato de a fiscalização
prescindir da participação da contribuinte durante a realização dos
trabalhos investigatórios anteriores à formalização do auto de infração.
Tratando-se de lançamento fiscal, a garantia da ampla defesa se dá a partir
da lavratura do auto de infração;
(ix)
estão presentes no autos de infração todos os requisitos estabelecidos no
artigo 10 do Decreto n.o 70.235/72, de forma que, a Recorrente pôde
exercer plenamente seu direito de defesa, não prosperando, portanto, a
preliminar de nulidade do lançamento;
(x)
a multa no percentual de 75% (passível de redução) e os juros de mora
foram aplicados com fundamento no artigo 44, inciso I, e no artigo 61, §
3o, ambos da Lei no 9.430/96, sendo dispositivos legais plenamente
eficazes no mundo jurídico;
(xi)
cita a Súmula CARF no 4, a qual dispõe: “A partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”;
(xii)
por fim, conclui que não tendo sido afastada a subsunção dos fatos aos
dispositivos supracitados, devem ser mantidos os acréscimos legais
aplicados.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 56/84), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
a decisão recorrida deve ser anulada pois não respeitou os mais basilares
princípios administrativos e constitucionais que norteiam os Atos
Administrativos;
(ii)
o auto de infração lavrado deixou de atender o requisito constitucional da
fundamentação do ato administrativo, além de ferir os princípios também
constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal;
(iii)
não há qualquer documento utilizado para a confecção do Auto de
Infração, além de não haver relatório pormenorizando as atividades
desenvolvidas no curso da apuração;
(iv)
aduz que o valor lançado a título de multa é ilegal e excessivo ferindo,
desta maneira o princípio constitucional do não confisco e dos princípios
administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade;
(v)
por fim, alega ser ilegal a utilização da taxa SELIC para o cálculo dos
juros moratórios a partir de abril/95, por também estar excedendo o limite
máximo fixado pelo § 1o, do artigo 161, do Código Tributário Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
24/10/2019 (e-fl. 53), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/11/2019 (e-fl.
55), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade por Ausência de Fundamentação e Cerceamento de
Defesa
A Recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre o argumento
suscitado em sede de Impugnação de que “o auto de infração lavrado deixou de atender o
requisito constitucional da fundamentação do ato administrativo”, nos seguintes termos:
“Como visto acima, o Auto de Infração combatido não se presta a instaurar de
forma legítima o contraditório administrativo, pois carente de fundamentação. Da
mesma forma, vale dizer que não há, no portal E-Cac, qualquer documento utilizado
para a confecção do Auto de Infração ora impugnado, além de não haver relatório
pormenorizando as atividades desenvolvidas no curso da apuração.
A bem da verdade, o auto de infração, sucintamente, descreve que o contribuinte
não declarou ou declarou a menor nas declarações enviadas, não acostando
qualquer outro documento que possa embasar tal conclusão.
Desta maneira, resta prejudicado o contraditório administrativo e,
consequentemente, o devido processo legal e, ainda, a ampla e irrestrita defesa da ora
Impugnante.” (e-fl. 59, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“A fundamentação legal adotada no lançamento tem matriz em dispositivos legais
plenamente eficazes à época da ocorrência dos fatos geradores, conforme determina

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

o art. 144 do CTN. Tais dispositivos referem-se a matérias tratadas na autuação, como
a tributação pelo lucro presumido, a revisão de declarações e o lançamento de ofício.
Ao lado disso, a descrição dos fatos contida nos autos de infração deixa claro que a
autuação decorreu de informações prestadas pela própria interessada em
declarações entregues à Receita Federal, conforme reproduzido no relatório acima.
De outro lado, a interessada não trouxe na impugnação pontos de discordância e
motivos de fato e de direito a fim de afastar as divergências apontadas no feito
fiscal, em que pesem as determinações dos arts. 15 a 17 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, não incorre em cerceamento do direito de defesa o fato de a fiscalização
prescindir da participação da contribuinte durante a realização dos trabalhos
investigatórios anteriores à formalização do auto de infração. Tratando-se de
lançamento fiscal, a garantia da ampla defesa se dá a partir da lavratura do auto de
infração.” (g.n.)
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob viés
diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por cerceamento
ao direito de defesa. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito
passivo de documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não
devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a
conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Cabe destacar que, contrariamente ao alegado, o Auto de Infração (e-fls. 02/10)
contém todos os dados necessários para que a Recorrente possa se defender, inclusive o
Demonstrativo de Apuração, demonstrando a insuficiência do tributo recolhido. Confira-se:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua Impugnação (e-fls. 14/37), não
restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e
perante quem se defender.
Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário, porém, como bem sabe a Recorrente, as informações fiscais
devem ser prestadas sem vício, estando atreladas aos registros contábeis do contribuinte e, se
alguma falha ocorre neste caminho, procederá o Fisco à cobrança ou lançamento do que estiver
descompassado.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou argumentos adicionais, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 1a
Turma da DRJ/JFA, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os argumentos da
Impugnação.
A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:
Recurso Voluntário:
“Como visto acima, o Auto de Infração combatido não se presta a instaurar de forma
legítima o contraditório administrativo, pois carente de fundamentação. Da mesma
forma, vale dizer que não há, no portal E-Cac, qualquer documento utilizado para a
confecção do Auto de Infração ora impugnado, além de não haver relatório
pormenorizando as atividades desenvolvidas no curso da apuração.” (e-fl. 59)
“Cumpre mencionar que a Impugnação ora apresentada fulcra-se no Princípio da
Verdade Material o qual, como sabido, rege o processo administrativo. Isso porque,
como se expôs nos tópicos anteriores, há evidente incorreção do lançamento tributário,
uma vez que a empresa ANTRIX, da qual o Impugnante é sócio, não realizou infrações,
conforme pretende induzir o Relatório Fiscal.” (e-fl. 62)
“Trataremos neste ponto, sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada
sobre o montante do tributo supostamente devido. O valor lançado a título de multa,
flagrantemente ilegal como a seguir demonstrar-se-á, é manifestamente excessivo
ferindo, desta maneira o princípio constitucional do não confisco e dos princípios
administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade.” (e-fl. 66)
“Em matéria tributária, são os juros, indiscutivelmente, uma sanção pecuniária,
decorrente da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação
principal, com vistas a incentivar os contribuintes a não retardar o recolhimento dos
tributos, sendo devidos mesmo em caso de denúncia espontânea.” (e-fl. 78)

Impugnação:
“Como visto acima, o Auto de Infração combatido não se presta a instaurar de forma
legítima o contraditório administrativo, pois carente de fundamentação. Da mesma
forma, vale dizer que não há, no portal E-Cac, qualquer documento utilizado para a
confecção do Auto de Infração ora impugnado, além de não haver relatório
pormenorizando as atividades desenvolvidas no curso da apuração.” (e-fl. 15).
“Cumpre mencionar que a Impugnação ora apresentada fulcra-se no Princípio da
Verdade Material o qual, como sabido, rege o processo administrativo. Isso porque,
como se expôs nos tópicos anteriores, há evidente incorreção do lançamento tributário,
uma vez que a empresa ANTRIX, da qual o Impugnante é sócio, não realizou infrações,
conforme pretende induzir o Relatório Fiscal.” (e-fl. 18)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

“Trataremos neste ponto, sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada
sobre o montante do tributo supostamente devido. O valor lançado a título de multa,
flagrantemente ilegal como a seguir demonstrar-se-á, é manifestamente excessivo
ferindo, desta maneira o princípio constitucional do não confisco e dos princípios
administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade.” (e-fl. 22)
“Em matéria tributária, são os juros, indiscutivelmente, uma sanção pecuniária,
decorrente da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação
principal, com vistas a incentivar os contribuintes a não retardar o recolhimento dos
tributos, sendo devidos mesmo em caso de denúncia espontânea.” (e-fl. 32)
O que se verifica dos trechos acima é que a Recorrente se utilizou das ferramentas
“copiar” e “colar”, já que os argumentos que foram apresentados quando da interposição do
Recurso Voluntário são exatamente os mesmos apresentados quando da Impugnação, incapazes,
portanto, de infirmar o quanto decidido no acórdão recorrido.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar sobre o Auto de Infração, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla
defesa. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto à insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL em cotejo
com as declarações prestadas, limitando-se à transcrição genérica de princípios, de modo que não
se acolhe a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ e CSLL em
razão da “falta/insuficiência de declaração e recolhimento” desses tributos, com aplicação de
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do débito devido e
não confessado.
O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da multa, visto que no procedimento fiscal de revisão das informações tributárias
declaradas pela Recorrente foi constatada a existência de valores a pagar a título de IRPJ e
CSLL, informados e não declarados em DCTF, de forma que, configura-se plenamente
cabível o lançamento de ofício desses valores, com as respectivas penalidades.
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
“Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de
IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de
declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a menor,
nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a
pagar dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o
pagamento dos tributos devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento
e de declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

9.580/2018 (RIR/99), o lançamento de ofício dos valores de tributos, conforme os
seguintes demonstrativos: (...)”. (g.n.)
Quanto aos requisitos do Auto de Infração, o Decreto n.o 70.235/72 estabelece:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No que importa, extrai-se da norma supramencionada que o Auto de Infração
originário não apresenta vícios formais. Contém expressamente a descrição dos fatos e os
fundamentos de direito que o embasaram (e-fls. 02/10), possibilitando à Recorrente o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
O Decreto no 3.000/99 (RIR/99), Regulamento do Imposto de Renda vigente na
época da apuração dos fatos, previa:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte.
Vê-se, portanto, que o lançamento teve fundamento na “falta/insuficiência de
declaração e recolhimento”, o que se verificou a partir do confronto de dados e informações
tributárias declaradas pela própria Recorrente.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

Caberia à Recorrente provar a declaração e a suficiência do recolhimento desses
tributos, o que, todavia, não fez. De forma que, meras alegações de nulidade, sem qualquer
respaldo documental ou justificativa, não são hábeis a macular a autuação.
A Recorrente também não logrou comprovar qualquer erro na apuração da base de
cálculo, ônus que lhe cabia.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA . O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes para apurar a infração. Súmula CARF no 46. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 1993 ÔNUS DA
PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações,
acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. DIRPJ. MALHA. RETIFICAÇÃO DE LUCRO REAL. Retifica-se para
lucro real o prejuízo fiscal indevidamente declarado. REDUÇÃO DE IRPJ A
COMPENSAR. Comprovado que a DIRPJ registra IRPJ a compensar em montante
maior do que o devido, tal valor deve ser reduzido. (Processo n° 13808.002042/98-55.
Acórdão n° 1302-006.059. Sessão de 09/12/2021. Relatora Andréia Lúcia Machado
Mourão, g.n.)
IRPJ E CSLL. DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ E NÃO CONFESSADOS EM
DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA DE
DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO A Declaração Integrada de
Informações Econômico¬Fiscais de Pessoa Jurídica DIPJ não é instrumento hábil para
confissão de débitos. A falta de pagamento de débitos declarados, não confessados
em DCTF, justifica a lavratura de auto de infração para exigência do principal,
com imposição de multa de ofício e juros de mora. DIPJ. FÉ PÚBLICA Até prova
em contrário, os dados informados na DIPJ expressam valores extraídos da
escrituração contábil e configuram declaração de vontade que tem fé pública.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEI
9.430/96,
ART.
44.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MATÉRIA NÃO
CONHECIDA. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02). JUROS DE MORA.
TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4). São devidos juros de mora
sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa
sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Súmula CARF no
5).
PROTESTO
GENÉRICO
PRODUÇÃO
POSTERIOR
DE
PROVA
DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de produção posterior de
prova documental, quando a documentação constante dos autos revela-se suficiente para
formação da convicção do julgador e consequente solução do litígio, e quando visa à
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

produção de provas cujo ônus é do contribuinte. (Processo n° 10980.017174/2008-
34 . Acórdão n° 1802001.194. Sessão de 12/04/2012. Relator Nelso Kichel, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 46, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Não há, portanto, óbice ao Fisco Federal para o lançamento de ofício de tributo
devido e não confessado, ante a previsão normativa que autoriza a revisão das informações ou
declarações prestadas pelo contribuinte (c.f. art. 835 do RIR/99).
Desta forma, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração no que diz
respeito ao fato gerador e à base de cálculo apurada, uma vez que o Fisco relacionou no
“Demonstrativo de Apuração” (e-fls. 04/08), a base de cálculo, a competência, o valor a pagar e
o valor confessado em DCTF/DCOMP.
No tocante à multa, verifica-se que o Auto de Infração fixou-a no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) sobre os valores de IRPJ e CSLL não recolhidos, tendo por
amparo legal o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Nesse contexto, a Recorrente aduz que “o valor lançado a título de multa,
flagrantemente ilegal como a seguir demonstrar-se-á, é manifestamente excessivo ferindo, desta
maneira o princípio constitucional do não confisco e dos princípios administrativos da
razoabilidade e da proporcionalidade.” (e-fl. 66)
Tais alegações não prosperam.
Note-se que referida multa não possui natureza moratória, mas sim,
sancionatória, devida pelo descumprimento de dever instrumental da Recorrente, de forma
que, o percentual de 75% sobre o valor do tributo não se mostra abusivo, nem desprovido de
razoabilidade, pois fixado em parâmetro predefinido pelo legislador, não superior ao tributo
devido. Confira-se:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
referida multa não padece de qualquer vício, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do
não confisco, in verbis:
EMENTA:
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO.
CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação
pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários.
Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que
visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos.
Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação
principal. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 602.686/Ag-R segundo.
Relator Min. Roberto Barroso, j. em 09/12/2014, g.n.)
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO,
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL
REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN.
GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO
CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO
PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-
RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214), BEM COMO
JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (Re 678.347/AgR, Relator Min. Teori Zavaschi, j. em
29/04/2014, g.n.)
Assim, correta a autuação da Autoridade Fiscal, pois assim determina o artigo 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96. Ademais, a referida norma não exige comprovação de dolo ou má-fé
do agente, bastando o fato objetivo de ser lançado de ofício o tributo, “nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
Com essas considerações, tem-se que a multa deve guardar finalidade punitiva e
dissuasória, justificando assim a sua fixação em alíquotas elevadas, de modo que seu percentual
em 75% (setenta e cinco por cento) não é abusivo e ancora-se em lei sobre a qual não há
qualquer vício de inconstitucionalidade.
Por fim, cabe destacar que a alegação da Recorrente no sentido de que deverão ser
excluídos do débito as correções feitas pela taxa Selic, “é ilegal a utilização da taxa SELIC
para o cálculo dos juros moratórios a partir de abril/95, por também estar excedendo o limite
máximo fixado pelo § 1o, do artigo 161, do Código Tributário Nacional” (e-fl. 83), não tem
qualquer relevância sobre a questão dos autos, porquanto a questão encontra-se sumulada
neste Conselho.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004498/2019-36

Neste sentido preceitua a Súmula CARF n° 04:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Com efeito, por força no disposto no artigo 72 do Regimento Interno do
CARF4 (RICARF), obrigatoriamente, adota-se para o presente a referida súmula,
reconhecendo-se a legalidade da exigência de juros de mora à taxa Selic.
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 102
DF CARF MF
Original